Tribunal: TJSP
Processo: 1015057-61.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Amadeo Giordano Filho contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, visando à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Amadeo Giordano Filho contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, visando à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se as tarifas TUST e TUSD, lançadas na fatura de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS. III. Razões de Decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS, conforme tema vinculante no 986. 4. No caso dos autos, não houve tutela de urgência favorável ao contribuinte, mantendo-se a sentença de improcedência. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS. Legislação Citada: LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'. CPC, arts. 85, §11, 926 e 927, III. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024.